Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711331-79.2022.8.07.0006 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: W. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA KLECIA BARBOSA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. AUTORIZAÇÃO INICIALMENTE NEGADA. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. ABUSIVIDADE. SOFRIMENTO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo os ditames do artigo 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória após o prazo máximo de vinte e quatro horas da contratação. 2. Diante da gravidade do caso clínico que acometeu o autor, incide a regra que determina o afastamento da carência, prevalecendo as disposições legais e jurisprudenciais no sentido de que, em caso de urgência ou emergência, a carência contratual não pode ultrapassar o prazo máximo de 24 horas. 3. No caso, o paciente de 5 anos de idade, que estava em situação de emergência e em risco de agravamento de seu estado de saúde, somente teve sua internação na UTI autorizada após os seus responsáveis se virem obrigados a assinar um termo de responsabilidade que garantisse o tratamento, mesmo sem possibilidades financeiras. 4. A negativa da autorização do procedimento colocou em risco a saúde do autor ou, no mínimo, acarretou um agravo psicológico desnecessário, causando-lhe angústia e sentimento de desamparo em um momento de especial dificuldade. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que, diante da ausência de ato ilícito de sua parte, mostra-se indevida a indenização por danos morais fixada. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de outro tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do descabimento da indenização fixada demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012